Tribunal: TJMT
Processo: 1001198-86.2024.8.11.9005
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA No 1001198-86.2024.8.11.9005
IMPETRANTE: DEYVID GUSTAVO COENE DA SILVA
IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ/MT
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 05 a 08/08/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS - COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. Restando comprovado pela parte a sua hipossuficiência financeira, nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil, há que ser concedida a gratuidade da justiça pleiteada.
2. Segurança concedida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001198-86.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), DEYVID GUSTAVO COENE DA SILVA - CPF: 061.886.201-39 (IMPETRANTE), CARLOS JOSÉ RONDON LUZ (IMPETRADO), OI S.A. (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024